Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL (AQUILIANA) – DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA IMPRESCINDÍVEL. EFEITO DA REVELIA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em que o autor objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de reparação de danos materiais. Sustenta que, ao contrário do apontado na sentença, as provas são suficientes para o acolhimento da sua pretensão e que ficou demonstrada a culpa do recorrido para a ocorrência do evento danoso.
2. No caso, o recorrido, devidamente citado, não compareceu à audiência de conciliação, tendo a sentença decretado a suarevelia, na forma do quanto determina o art. 20, da Lei 9.099/95. Assim, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora pode ser infirmada com elementos acostados aos autos que demonstrem contrariedade à tese do requerente. É o que ocorre a partir da versão e dinâmica do acidente descrito pelo próprio Recorrente em sua inicial.
3. Na hipótese, a narrativa dos fatos exige esforço probatório do recorrente para demonstrar que sua manobra foi adequada no momento da execução. Como bem pontuou o juízo sentenciante “o Código de Trânsito Brasileiro, em seu capítulo III (das normas gerais de circulação e conduta), disciplina em seu art. 34 o seguinte, in verbis: "o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.". Destarte, pela narrativa do postulante, era ele quem deveria ter adotado as cautelas necessárias antes de ter entrado na via, pela qual já transitava o requerido, o que não fez, restando apenas se afastar o pleito aviado”.
4. Nesse sentido, embora tenha apresentado boletim de ocorrência e orçamentos para o reparo do veículo, sobrelevaria de importância a produção de prova que demonstrasse a regularidade na execução da manobra, pois, como próprio afirma, era o recorrente quem adentrava na via pela qual já trafegava o recorrido.
5. O recorrente não produziu as provas essenciais para o acolhimento do seu pleito, deixando de demonstrar a regularidade na manobra realizada no momento da colisão (ID 50326276). Sua inércia não pode ser substituída pela revelia da parte contrária, permanecendo seu o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito vindicado, nos termos do artigo 434 do CPC.
6. Nesse contexto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.